Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA (HOSPITAL). ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. SERVIÇO DEFEITUOSO. LESÃO CAUSADA POR MÉDICO PREPOSTO EM ÓRGÃO DIVERSO DAQUELE QUE ABALAVA A SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL COM O DANO (MORTE). COMPROVAÇÃO. ART. 14, § 1o, I E II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SÚMULA 326 STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. 2.2. Vício inexistente no caso em tela.

3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. No caso em tela, o acórdão não deixou de se manifestar acerca das questões e temas relevantes para a decisão da lide.

4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.